Tribunal: TJMT
Processo: 1015533-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015533-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRUNA FRANCIELE MODENA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S./A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 41318451) interposto por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 28958460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COBERTURA DOS PREJUÍZOS DA LAVOURA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PEDIDO PARA EXCLUIR OU IMPEDIR A INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES/AGRAVANTES NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMINAR – ART. 300 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ART. 6, VIII DO CDC – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.A plausibilidade do direito invocado arguido pela parte Autora/Agravante na demanda singular não está demonstrada, já que não foi colacionado qualquer apólice de seguro a fim de verificar se há previsão de cobertura para a plantação de soja, em suas diversas etapas .A inexistência de documentos que deixem entrever a inscrição do nome dos Recorrentes nos órgãos de restrição ao crédito, bem com a iminência deste acontecimento, afastam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.A falta de verossimilhança das alegações no caso concreto impede a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6, VIII do CDC”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1015533-38.2019.8.11.0000, Relator: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 31264980), estes foram rejeitados no acórdão de id 37033480.
A Recorrente alega violação aos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, e 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova a seu favor, porquanto o consumidor deve ter facilitado a defesa de seus direitos e maior facilidade de obtenção dos meios probatórios.
Recurso tempestivo (id 41413489).
Contrarrazões no id 43160951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, e 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova a seu favor, porquanto o consumidor deve ter facilitado a defesa de seus direitos e maior facilidade de obtenção dos meios probatórios.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, impõe destacar, ab initio, que o Verbete Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça definiu a aplicação das regras consumeristas às Instituições Bancárias.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 6.o, VIII, que é lhe garantido a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Nesses moldes, dessume-se que para a concessão do instituto, é necessário identificar, antes de tudo, se as alegações trazidas pela parte interessada são verossímeis ou se ela apresenta hipossuficiência técnica para a produção da prova na demanda.
In casu, consoante já exposto, os argumentos lançados pelos Agravantes/Embargantes ao Juízo singular carecem de verossimilhança, pois inexiste no caderno processual documentos capazes demonstrar que foi contratado pelos agropecuaristas o seguro com cobertura de toda a atividade financiada para o custeio da lavoura de soja em suas diversas etapas”. (id 26701962 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Consoante dispõe o RISTJ, é dever do recorrente mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo a evidenciar a similitude fática entre os julgados e a divergência de interpretações, não sendo suficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII